Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-56.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007043-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (AGRAVADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVADO), FARAH & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.724.601/0001-05 (AGRAVADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1007043-56.2021.
8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Farah e Cia. Ltda. e outros.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA RECURSAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1007043-56.2021.
8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Farah e Cia. Ltda. e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco Sistema S.A.
em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, reitera o pedido de concessão da tutela recursal, sustentando que
a penhora em dinheiro é preferencial e prioritária, além de tornar mais célere e justa a execução, não se admitindo a modificação da ordem legal, sob pena de ocasionar dano irreparável ao credor.

Segue sustentando que o indeferimento de medidas inerentes ao processo executivo, como a simples penhora de ativos financeiros e a penhora no rosto dos autos viola o princípio da razoável duração do processo, sendo indevida a análise da penhora somente após a avaliação de bens imóveis, notadamente diante da possibilidade de realização dos atos de maneira simultânea. Alega a existência de valores depositados nas ações
n. 1037168-15.2020.8.11.0041 e 0006834-66.2019.8.11.0003, que estão na iminência de serem levantados, de modo que o indeferimento da penhora no rosto dos mencionados autos poderá ocasionar prejuízo irreversível ao agravante. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.

Os agravados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contraminuta (id. 93522980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1007043-56.2021.
8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Farah e Cia. Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Sistema S.A.

move ação de execução por título extrajudicial contra
Farah e Cia. Ltda., Dario Orlando Pereira Júnior e Badi Farah
,
tendo a douta magistrada
homologado o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de R$ 2.757.531,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), deixando para análise posterior o pedido afeto ao reforço da penhora, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

O agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em apertada síntese, que
a mera realização de cálculos anteriores pela contadoria e pelo perito nomeado não é suficiente, por si só, para afastar o entendimento trazido pelo assistente técnico, que demonstrou de maneira didática o erro cometido no laudo. Alega que o mencionado erro ocasionou redução substancial do crédito executado, apontado pelo assistente técnico no valor de R$ 762.696.564,23 (setecentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). Assevera que a perícia contábil, a designação de audiência e a possibilidade de realização de nova perícia se justificam exatamente para situações envolvendo cálculos complexos e com imensa divergência de valores, como ocorre na presente execução, que tramita há mais de 26 (vinte e seis) anos.

Segue sustentando a necessidade do prosseguimento da execução, sendo indevida a análise do pedido afeto ao reforço da penhora somente após a expedição de cartas precatórias para avaliação de bens imóveis e demais atos executórios. Alega que a penhora em dinheiro é preferencial e prioritária, além de tornar mais célere e justa a execução, não se admitindo a modificação da ordem legal, sob pena de ocasionar dano irreparável ao credor.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada, considerando o valor incontroverso de R$ 2.757.531,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos): a indisponibilidade on-line de ativos financeiros existentes em nome dos executados; a tentativa reiterada de bloqueio on-line de ativos financeiros todos os dias 1º e 15, de cada mês; a penhora no rosto dos autos do inventário n. 1037168-15.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT; a penhora no rosto dos autos da ação anulatória n. 0006834-66.2019.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT; e a penhora das cotas sociais da empresa Única Distribuidora de Bebidas Ltda., detidas pelos executados.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 86000985).

Irresignado, agora sustenta a mesma tese em sede deste agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, consoante requerido pelo recorrente ao interpor o recurso de agravo de instrumento, deve-se analisar, apenas e tão somente, a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que o agravante não logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão, de modo que os motivos alegados para fundamentar a reforma da decisão combatida no agravo de instrumento devem ser analisados no momento adequado.

Ademais, ressalto que
o recorrente alega matéria afeta
à possibilidade de realização da penhora e avaliação de bens imóveis de maneira simultânea, contudo, conforme consta no
decisum
objurgado, a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021